Tribunal: STF
Processo: HC 248392
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus 751.679/SP, nos ternos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO QUALIFICADO TENTADO. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NESTA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PREVISÃO DA TENTATIVA NO CRIME DE LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA CORTE DE ORIGEM SOBRE O TEMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FRAÇÃO DA REDUÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA PER RELATIONEM. EMISSÃO DE JUÍZO DE CONCORDÂNCIA ACERCA DA MATÉRIA DEVOLVIDA PELO MAGISTRADO DE SEGUNDO GRAU. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Inicialmente, relembro que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar pedido de desclassificação, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do remédio constitucional, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.



    2. Cabe às instâncias ordinárias condenar ou absolver o réu, bem como aferir a correta tipicidade da conduta imputada, haja vista terem amplo espectro cognitivo dos fatos e provas dos autos. No caso, a condenação pelo crime de latrocínio na forma tentada foi mantida com fundamento em elementos concretos dos autos, no contexto da subtração e morte da vítima que não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do condenado, razão pela qual não é possível, na via eleita, reverter a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias.



    3. Constatada a ausência de exame acerca da existência no nosso ordenamento jurídico da figura do latrocínio tentado pela origem, não é possível a apreciação da questão suscitada na inicial deste habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Justificada a fração de diminuição da pena aplicada concretamente no iter criminis percorrido pelo agente, não há ilegalidade flagrante a coartar nesta via. Ademais, a adoção de entendimento em sentido contrário, com reflexo no quantum da redução decorrente da tentativa, igualmente demandaria o reexame da moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento inviável na via estreita do remédio heroico.



    5. A adoção da técnica per relationem, por si só, não malfere os princípios do juiz natural e da necessidade de fundamentação das decisões. Na hipótese, o Relator, ao rechaçar a tese defensiva, acrescentou seu juízo de concordância acerca da matéria devolvida, mediante fundamentação própria, ainda que se utilizando de expressões constantes da sentença, não ocorrendo, portanto, a alegada nulidade.



    6. Agravo desprovido (doc. 17). 



    Neste habeas corpus, a defesa relata que:



    [...] batemos às portas desse Excelso Pretório para que seja concedida ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do CPP, a fim de que seja desclassificada a conduta do artigo 157, parágrafo 3º, inciso II c. c. artigo 14, inciso II, para o crime do artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I c. c. Artigo 14, II, do Código Penal (tentativa de roubo qualificado), com a necessária reforma da dosimetria da reprimenda, pleiteando, subsidiariamente, pela aplicação da fração de 2/3 pela tentativa, em observância ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, além do afastamento dos antecedentes criminais (doc. 1, p. 12).



    Em seguida, sustenta que, “da minudente análise dos autos, em perfeito encaixe ao cotejo de toda a coleta da prova, temos que os atos praticados pelo Paciente, quando muito, não ultrapassam a capitulação prevista no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I c.c. Artigo 14, II, do Código Penal (tentativa de roubo qualificado)” (doc. 1, p. 17).



    Nesse contexto, enfatiza:



    Embora comprovada a materialidade do delito, pela credibilidade que se debita aos depoimentos das vítimas (Maicon e Elias), o quadro probatório, se mostra frágil e inseguro para sustentar um decreto condenatório pela prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 3º, inciso II c.c. artigo 14, inciso II do CP que, como sabido, exige prova segura demonstrada de forma inconteste nos autos, não bastando presunção ou dedução não amparada pelo quadro probatório.



    De concreto nos autos tem-se apenas a ocorrência de uma suposta tentativa de roubo. Dizemos ‘suposta’, justamente pelo fato de não ter ocorrido, ainda que por breve período, a subtração da res furtiva.



    [...]



    De mais a mais, existe outro importantíssimo ponto que nos chama à atenção, Exas. E, tal ponto, cinge-se ao fato de que não houve, por parte do Paciente, qualquer atitude com ‘animus necandi’, face aos vigilantes. Nem armado ele estava (doc. 1, pp. 19-20).



    Adiante, alega que inexiste o crime latrocínio tentado no ordenamento jurídico, uma vez que “o latrocínio é um crime complexo que só se confirma com Roubo mais Lesão Corporal Grave ou Morte. Assim, o latrocínio é a subtração de bem alheio como fim e a lesão grave ou morte de alguém como meio” (doc. 1, p. 23). 



    Outrossim, assevera:



    Como visto, o compulsar dos autos revela que o crime se jamais se aproximou da consumação, porquanto, não houve sequer a subtração dos bens e as lesões foram de natureza leve, ou seja, apenas escoriações no dedo de Maicon. (laudo pericial indireto (doc. anexo), realizado somente em 10.10.2019, e que faz referência a relatório médico nos autos que indica “lesões corporais leves” (cf. doc. anexo). 



    Dessa forma, não há que se cogitar que o Paciente tenha percorrido pela metade o “iter criminis”, assim como ponderou a i. Magistrada sentenciante em sua r. sentença.



    [...]



    Assim, possível a diminuição de pena no grau máximo (2/3), ante as peculiaridades do caso concreto.



    Há mais, contudo: Ainda é de bom tom destacar que, em grau de apelação, ao examinar o percentual a ser aplicado, a eg. 13ª Câmara Criminal do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acabou por ensejar nova causa intransponível de invalidade da condenação.



    Isso porque, a eg. 13ª Câmara Criminal limitou-se à mera reprodução dos dizeres da i. Magistrada de piso, quanto ao percentual a ser aplicado. Veja-se:



    [...]



    Com efeito, o caso dos autos evidencia o uso abusivo da modalidade de fundamentação ‘per relationem’, em contexto no qual a decisão referida pelo acórdão estadual sequer enfrentou especificamente o percentual a ser aplicado, em caso de manutenção do édito condenatório.



    Bem vistas as coisas, o trecho da decisão de piso, assumido como razão de decidir pelo acórdão impetrado consubstancia texto padrão, replicado em diversos casos e, portanto, imprestável para apoiar, como único fundamento o não aumento no percentual do crime tentado (doc. 1, pp. 30-34). 



    Ainda, salienta:



    [...] a ilustre Magistrada de piso fixou a pena base em 1/5 acima do mínimo legal, em razão dos “maus antecedentes” do então réu, para o crime do artigo 157, com amparo na tese do “latrocínio tentado”, e em 1/6 para o crime do artigo 228, ambos do Código Penal. Com o devido respeito, tal entendimento afronta os mandamentos legais e constitucionais. Senão vejamos:



    Primeiro porque os ‘antecedentes criminais’ não se coadunam com os princípios da dignidade da pessoa humana, da presunção de inocência (que não é um faz de conta), do contraditório e da ampla defesa, da legalidade e da razoabilidade; enfim, do devido processo legal, e, constituem, dentro de um Direito Penal filtrado constitucionalmente, um ‘bis in idem’ indevido e incompatível com a Constituição Federal.



    [...]



    Posto isso, se a Constituição Federal veda a existência de penas de caráter perpétuo - artigo 5º, XLVII, alínea “b” -, que é o mais, não pode permitir que os chamados “maus antecedentes”, uma mera circunstância judicial, o sejam. Pensar e agir de maneira contrária seria (e continua sendo para alguns) institucionalizar a estigmatização do indivíduo.



    Além disso, a defesa reitera que não deveriam ser considerados fatos que não constam da denúncia ou sobre os quase não houve pronunciamento no decorrer da instrução processual, uma vez que, o então acusado, não teve oportunidade de defesa, indo de encontro, como já salientado, aos princípios da ampla defesa; enfim, com o devido processo legal. Também porque o réu é julgado pelos fatos praticados e não por seus antecedentes (doc. 1, pp. 35 e 40).



    Requer, ao final:



    Seja concedida, ex officio - 654, § 2º, do CPP -, a presente ordem de habeas corpus para que:



    (i) Ser desclassificada a conduta do crime de latrocínio tentado, previsto no artigo 157, parágrafo 3º, inciso II c.c. artigo 14, inciso II do CP, para a capitulação vazada no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I c.c. Artigo 14, II, do Código Penal (tentativa de roubo qualificado), com a necessária reforma da dosimetria da reprimenda, inclusive, também, por ausência do crime de latrocínio tentado em nosso Código Penal;



    (ii) Subsidiariamente, e não acolhido o pleito principal, requer seja revisada o percentual aplicado ao crime tentado, artigo 14, inciso II do Código Penal, aplicando-se o máximo ao presente caso (2/3), inclusive pelo fato de que a col. 13ª Câmara Criminal ter utilizado, indevidamente, da técnica per relationem para manutenção do percentual 1/2, em afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF; não se olvidando, ainda, que houve apenas lesão corporal leve e sem apropriação da res furtiva, por parte do Paciente;



    (iii) Supletivamente, ainda requer seja afastado os ‘antecedentes criminais’, com a consequente modificação da dosimetria da pena do Paciente (doc. 1, p. 41). 



    É o relatório. Decido.



    Sobre as questões, o STJ, no acórdão impugnado, destacou os seguintes aspectos:



    O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão, cuja conclusão mantém-se, por seus próprios fundamentos.



    Como relatado, busca a defesa, em primeiro lugar, a desclassificação da condenação pelo crime de latrocínio tentado para o tipo de roubo qualificado tentado. Sobre o pedido de desclassificação, a Corte local assim se manifestou (e-STJ, fls. 243/248):



    [...]



    Com efeito, a insurgência não merece prosperar já que não é possível, na via eleita, o exame do pedido de desclassificação, uma vez que se trata de providência que demanda aprofundado reexame do arcabouço fático-probatório carreado aos autos, o que não se revela consentâneo com o instrumento processual utilizado.



    Cabe às instâncias ordinárias condenar ou absolver o réu, bem como aferir a correta tipicidade da conduta imputada, haja vista terem amplo espectro cognitivo dos fatos e provas dos autos.



    No caso dos autos, a condenação pelo crime de latrocínio na forma tentada foi mantida com fundamento em elementos concretos dos autos, no contexto da subtração e morte da vítima que não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do condenado, razão pela qual não é possível, na via eleita, reverter a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias.



    [...]



    A defesa também alega que inexiste no nosso ordenamento jurídico a figura do latrocínio tentado. No entanto, verifico que Corte a quo não se pronunciou sobre tal tema no acórdão da apelação.



    Dessa forma, constatada a ausência de exame do tema de origem, não é possível a apreciação da questão suscitada na inicial deste habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido:



    [...]



    No que se refere à dosimetria, o impetrante impugna o quantum de redução da pena aplicado pelo reconhecimento da causa de diminuição da tentativa.



    Para uma melhor compreensão da controvérsia, confira-se como a Corte local se manifestou sobre o tema (e-STJ, fl. 250):



    [...]



    Adequado ainda a redução de metade, pelo conatus, em razão do iter criminis percorrido pelo agente, uma vez que “houve separação dos produtos em local distante. As ameaças se efetivaram. E, por fim, houve lesão em Maicon e, depois, foi ele dominado pelo réu e por Ronaldo, para o fim de matá-lo, tendo a faca quase atingido o peito/pescoço da vítima. A vítima não reagiria, por sorte, Elias atirou”, de sorte que as penas resultam doze anos de reclusão e pagamento de seis dias-multa.



    [...]



    Assim, estando justificada a fração de diminuição da pena aplicada concretamente, com fundamento no iter criminis percorrido pelo agente, não há ilegalidade flagrante a coartar nesta via. Ademais, a adoção de entendimento em sentido contrário, com reflexo no quantum da redução decorrente da tentativa, demandaria o reexame da moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento inviável na via estreita do remédio heroico.



    [...]



    Quanto ao tema, acrescente-se que "a jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir" (AgRg no AREsp 1770888/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021) e com os acréscimos conclusivos (AgRg no HC 638.930/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021 AgRg no HC 594.808/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 30/03/2021, DJe 13/04/2021 e RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).



    Ressalte-se, ainda, que a fundamentação transcrita no acórdão, que rechaça devidamente a tese de necessidade de aplicação da fração de redução máxima pela tentativa com fundamento no iter criminis percorrido, foi acrescida do juízo de concordância do relator.



    Assim, não se verifica a ocorrência de nulidade, uma vez que o relator emitiu juízo acerca da matéria devolvida, mediante fundamentação própria e rechaçando a tese arguida pela defesa, ainda que se utilizando de expressões constantes da sentença.



    Além disso, a adoção da técnica per relationem, por si só, não malfere os princípios do juiz natural e da necessidade de fundamentação das decisões.



    [...]



    Assim, pelas próprias razões do decisum impugnado, acima reiteradas, nego provimento ao agravo regimental (doc. 18, pp. 7-20).



    Com efeito, a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que “[a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2014).



    Em apoio a essa perspectiva, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3º, II, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CP). CORRETA TIPIFICAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO SEGUIDO DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 157, § 3º, I, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. DECISÃO IMPUGNADA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Pela dinâmica dos fatos e diante do acervo probatório produzido na instrução criminal, as instâncias ordinárias concluíram, no que foram seguidas pelo Superior Tribunal de Justiça, que a conduta do paciente tipifica-se como latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, combinado com o art. 14, II, do CP), porquanto a morte da vítima atingida pelo disparo da arma de fogo só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente.



    II – Esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que “o crime latrocínio, na modalidade tentada, para a sua configuração, prescinde da aferição da gravidade das lesões experimentadas pela vítima, sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida com animus necandi, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade” (HC 113.049/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/9/2013).



    III – No mais, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/8/2014).



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 232.036 AgR/GO, da minha relatoria, DJe 16/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO. ANIMUS NECANDI ASSENTADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. As instâncias antecedentes estabilizaram os fatos no sentido de que o Paciente atuou com animus necandi, sendo que o resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.



    3. Para acolher as insurgências defensivas pertinentes à desclassificação do crime, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes.



    5. Devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar a intervenção desta Suprema Corte na via estreita do habeas corpus.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 173.078 AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 5/5/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO SIMPLES OU CIRCUNSTANCIADO IMPOSSIBILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. IMERSÃO VERTICAL FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto ao entendimento de ser inadequada a utilização do habeas corpus e assim também do recurso ordinário em habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, por esta Corte. Precedentes.



    2. Lado outro, o ato inquinado coator não se mostra decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal, nem mesmo para viabilizar a concessão ex officio da ordem pretendida, pois o Supremo Tribunal Federal “possui entendimento no sentido de que é inviável o ‘habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014)” (HC 202410 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.07.2021).



    3. Ao contrário da argumentação defensiva, para acolher o pleito de desclassificação do delito de latrocínio tentado para roubo simples ou mesmo circunstanciado - já rejeitado pelas instâncias ordinárias, inclusive, segundo assere o próprio agravante, em sede de revisão criminal -, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se prestam a via e os juízos superiores eleitos.



    4. Agravo regimental não provido (RHC 203.543 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18/11/2021).



    Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo do Recurso ordinário constitucional. Latrocínio tentado. Desclassificação. Dosimetria da pena. Inadequação via eleita.



    1. Não cabe habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal. De modo que o trânsito em julgado da condenação inviabiliza a análise da impetração.



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    4. Habeas Corpus extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.716/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/4/2017).



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tentativa de latrocínio (CP, art. 157, § 3º, segunda parte, c/c o art. 14, II) Condenação. Pleito de desclassificação da conduta para o delito de roubo qualificado pela lesão corporal grave (CP, art. 157, § 3º, primeira parte). Impossibilidade. Recorrente que agiu com animus necandi. Resultado morte não alcançado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Conduta que se subsume perfeitamente àquela ensejadora da condenação. Precedentes. Necessário reexame de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa das instâncias ordinárias. Inadmissibilidade na via do habeas corpus. Precedentes. Recurso não provido.



    1. As instâncias de mérito concluíram, ao condenar o recorrente pelo crime de latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3º, segunda parte, c/c o art. 14, II), que ele agiu com animus necandi em relação à vítima e que o resultado morte só não foi alcançado por circunstâncias alheias a sua vontade.



    2. Esse entendimento converge com a jurisprudência da Corte, segundo a qual “o crime latrocínio, na modalidade tentada, para a sua configuração, prescinde da aferição da gravidade das lesões experimentadas pela vítima, sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida com animus necandi, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade” (HC nº 113.049/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/9/13).



    3. Para se operar a desclassificação da conduta ensejadora da condenação para a figura do roubo qualificado pela lesão corporal grave (CP, art. 157, § 3º, primeira parte), necessário seria o reexame de fatos e provas, o que, na linha de precedentes, é incabível em sede de habeas corpus.



    4. Recurso ao qual se nega provimento (RHC 133.486/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/8/2016).



    No mais, consta dos autos que a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 2/3/2022, depois de o Superior Tribunal de Justiça conhecer do Agravo em Recurso Especial 2.020.894/SP para não conhecer do recurso especial defensivo (documentos 12 e 13). 



    Assim, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator